Tribunal: TJBA
Processo: 8024981-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024981-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: ADRIAN WILLIAM NASCIMENTO SILVA e outros Advogado(s): ADRIAN WILLIAM NASCIMENTO SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ, VARA CRIMINAL ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Adrian William Nascimento Silva, em favor de Othon Carlos Ramos Silva, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Coité/BA, visando à revogação da prisão preventiva, convertida de temporária, por suposto homicídio qualificado. Fato relevante. O paciente foi preso sob a imputação da prática do crime de homicídio qualificado contra a vítima Elido Ernesto Reyes Júnior, executada com disparos de arma de fogo, em via pública e à luz do dia, no centro da cidade, em 11.02.2025. Decisões anteriores. A prisão foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva, fundamentada na gravidade concreta do crime e na periculosidade do paciente, configura constrangimento ilegal, apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada, demonstrando a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. A materialidade está evidenciada por laudos técnico-periciais, enquanto os indícios de autoria derivam de imagens de câmeras de segurança, reconhecimentos testemunhais, vestimentas idênticas às usadas no crime e relato prévio de ameaças feito pela vítima. A necessidade da prisão preventiva justifica-se para garantia da ordem pública e proteção da instrução criminal, notadamente diante da função pública do paciente e da gravidade do crime. A possibilidade de reiteração delitiva é reforçada pela existência de outras investigações em curso contra o paciente, tornando inadequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. A decisão impugnada apresentou fundamentação concreta e individualizada, afastando a alegação defensiva de ausência de motivação. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, sendo irrelevantes condições pessoais favoráveis. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva encontra-se justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente. 2. A substituição por medidas cautelares diversas é incabível quando insuficiente para neutralizar os riscos apontados”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024981-68.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante ADRIAN WILLIAM NASCIMENTO SILVA e outros e como impetrado JUIZ DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ, VARA CRIMINAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor.